Tribunal: TJBA
Processo: 8008944-26.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8008944-26.2023.8.05.0229 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: LINDOVAL SANTOS BRITO ADVOGADAS: GELIANE PINTO SANTOS - OAB/BA Nº 70.376 E RITA MANUELA DE SANTANA CRUZ MERCÊS - OAB/BA Nº 65.071 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: KARINA DA SILVA SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E PELO ART. 14 DA LEI 10.825/03. EM RAZÃO DO CONCURSO MATERIAL, FICOU O APELANTE CONDENADO, DEFINITIVAMENTE, À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA. 1 - MÉRITO 1.1. A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA LASTREADA EM PROVAS CONTUNDENTES. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO E PELO LAUDO PERICIAL. ENCONTRADOS AO TODO, 75 (SETENTA E CINCO) PINOS DE COCAÍNA, 41 (QUARENTA E UMA) TROUXINHAS DE “MACONHA” E 01 (UM) COMPRIMIDO QUE APARENTAVA SER EXTASY. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI E CONFISSÃO DO APELANTE. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE, PORTANTO, UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROVIMENTO. 1.2 - A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DA PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. O FATO DE QUE O APELANTE ESTAVA TRAFICANDO E PORTANDO UMA ARMA DE FOGO MUNICIADA E COM MODIFICAÇÃO DE UM SELETOR PARA “RAJADA”, ALÉM DE UM CARREGADOR ALONGADO E 33 (TRINTA E TRÊS) MUNIÇÕES INTACTAS, EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO APELANTE PARA ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIDO. 1.3 - A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS JÁ FIXADAS DEFINITIVAMENTE NO MÍNIMO LEGAL. A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. PEDIDO DESPROVIDO. 1.4 - A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ART. 44, I, CP. AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SUBSTITUEM AS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, QUANDO APLICADA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. NO PRESENTE CASO, A PENA FOI FIXADA EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DESPROVIDO. 1.5 - O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O JUÍZO DE 1º GRAU JÁ CONCEDEU ESSE DIREITO. 2 - SÚPLICA PELA DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. DISPENSA DO PAGAMENTO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 4 - CONCLUSÃO: APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8008944-26.2023.8.05.0229, tendo LINDOVAL SANTOS BRITO, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O APELO EM PARTE e NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVÊ-LO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR